Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS DOS RÉUS PREJUDICADOS. ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEORIA DA CAUSA MADURA). DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. No caso, o juízo a quo proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, partindo da premissa equivocada de que existia apenas 1 (um) réu quando, na realidade, há 2 (dois).
2. Demonstrado que o juízo de origem se utilizou de premissa fática equivocada para proferir seu entendimento, laborando em error in judicando, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.
3. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal proceder à análise das demais questões postas a julgamento, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidados e assentado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. O Superior Tribunal de Justiça editou, também, a Súmula n. 479, assim ementada: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar.
7. Reputar-se-á responsável o fornecedor por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de se examinar o elemento subjetivo da culpa.
8. A exclusão da responsabilidade, por seu turno, somente ocorrerá se houver demonstração do rompimento do nexo causal.
9. Incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.
10. Na espécie, todos os contratos questionados foram entabulados por terceira pessoa (fraudador) que se passou pelo consumidor no momento das contratações, de modo que resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária.
11. A negativação indevida do nome do consumidor, em desacordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, configura hipótese de dano moral in re ipsa, mostrando-se cabível o arbitramento de indenização em favor do apelante.
12. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. É preciso atentar para a extensão do impacto ocasionado pelo evento danoso, e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor. O valor a ser fixado também deve observar o grau de culpa do agente, a reprovabilidade da conduta, o caráter educativo e a natureza do direito violado. In casu, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil e reais).
13. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO, SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES.